Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MANTIDO (R$ 3.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A controvérsia recursal cinge-se ao valor arbitrado a título de dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

2. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado por sentença amolda-se ao conceito de justa reparação e está em conformidade com os valores fixados por esta Turma Recursal para casos semelhantes (Acórdão 1767757, 1763452, 1742809, 1742753, 1729918).

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no. 9.099/95.